Tribunal: TJDFT
Processo: 0702728-76.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702728-76.2020.8.07.0009 RECORRENTE: CAIO LEAL DUTRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINARES DE NULIDADE. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIMENTO DO RÉU. EXCESSO DE LINGUAGEM. REJEIÇÃO. IMPRONÚNCIA. DESCABIMENTO. QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. COMPETÊNCIA DO JÚRI. PRISÃO CAUTELAR. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Sendo obedecidas todas as fases processuais, Resoluções, Portarias e legislação pertinentes, ainda que a audiência tenha sido realizada por videoconferência, isso não tem o condão de afastar o contraditório e a ampla defesa, uma vez que foi garantido ao acusado a presença de seu advogado na sala de audiência. 2. As formalidades previstas no art. 226 do CPP são recomendações legais e eventual inobservância a seus ditames não enseja a nulidade do ato. 3. Correta a sentença de pronúncia que se fundamenta devidamente nos termos do artigo 413, § 1o, do CPP. 4. Na pronúncia, o juiz precisa ter o convencimento acerca da existência do crime e indícios de autoria. Em caso de dúvida, a decisão deve ser favorável à sociedade, ou seja, o acusado deve ser pronunciado com a devida submissão a júri popular. 5. A dúvida quanto à existência de eventual absorção, qualificadora ou circunstância atenuante, agravante, de causa de diminuição ou de aumento de pena, deve ser apurada pelo Juízo competente, qual seja, o Júri. 6. Permanecendo presentes os pressupostos insculpidos no artigo 312, do Código de Processo Penal e, inalterada a situação fática que determinou a decretação da prisão preventiva, viável a manutenção da custódia cautelar do acusado. 7. Preliminares de nulidade rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 226 do Código de Processo Penal, sustentando a nulidade do processo a partir da designação de audiência por videoconferência, por afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório; b) artigo 414 do CPP, alegando não existirem elementos mínimos para legitimar a sua pronúncia e a incidência das qualificadoras referentes ao motivo fútil e o recurso que dificultou a defesa da vítima. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 226 e 414, ambos do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003